Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708404-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS EIRELI - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Vistos etc., CONSIDERANDO a prejudicialidade externa aventada no petitório de ID no 58328215, no qual o agravante (DECORVIDRO COMERCIAL DE VIDROS LTDA EPP), informa à esta Relatoria que: “[...] opôs Exceção de Pré-Executividade nos autos do processo no 0749806-50.2017.8.07.0016 em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF, visando anular e suspender os efeitos da penhora do imóvel, tendo em vista que o referido bem não é mais de propriedade do executado. Naquele feito fora narrado que o imóvel já é de propriedade da parte Agravada em razão do acordo e escritura pública firmada entre as partes. Insta ainda consignar que a Exceção de Pré-Executividade está pendente de julgamento por aquele Juízo. [...]” (ID no 58328215). CONSIDERANDO que a situação acima retratada justifica a suspensão dos autos, porquanto o que restar decidido no aludido processo no 0749806-50.2017.8.07.0016 influenciará no julgamento do presente recurso, o que, em última análise, poderá acarretar na perda superveniente do interesse recursal. DETERMINO, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, a SUSPENSÃO do feito, pelo prazo de 60 (sessenta) dias. Após, ultimado o prazo acima assinalado, venham os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de maio de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator